Tribunal: TJMT
Processo: 1025683-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1025683-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
PACIENTE: WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES
IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELA NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, FUNDAMENTADA – ENUNCIADO No. 50 DO TJMT – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E RISCO À ORDEM PÚBLICA - 2. PREDICADOS PESSOAIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZAM A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS E DO ARTIGO 319 – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em ilegalidade na decisão que nega ao paciente o direito de recorrer da sentença condenatória, em liberdade, quando pautada na persistência dos elementos constritivos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Essa egrégia Corte Estadual de Justiça em seu Incidente de Uniformização Jurisprudencial no. 50 estabeleceu que a reiteração por parte do magistrado sentenciante, dos elementos ensejadores da segregação cautelar do réu, desde que estes perdurem, é fator motivacional e plenamente hábil para não autorizar ao condenado, apelar da sentença condenatória, em liberdade.
Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva e o risco à ordem pública por parte do paciente.
Os predicados pessoais e as medidas alternativas à segregação cautelar previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025683-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ARAÚJO DA SILVA (VÍTIMA), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES - CPF: 061.604.151-90 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELA NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, FUNDAMENTADA – ENUNCIADO No. 50 DO TJMT – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E RISCO À ORDEM PÚBLICA - 2. PREDICADOS PESSOAIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZAM A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS E DO ARTIGO 319 – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na decisão que nega ao paciente o direito de recorrer da sentença condenatória, em liberdade, quando pautada na persistência dos elementos constritivos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Essa egrégia Corte Estadual de Justiça em seu Incidente de Uniformização Jurisprudencial no. 50 estabeleceu que a reiteração por parte do magistrado sentenciante, dos elementos ensejadores da segregação cautelar do réu, desde que estes perdurem, é fator motivacional e plenamente hábil para não autorizar ao condenado, apelar da sentença condenatória, em liberdade.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva e o risco à ordem pública por parte do paciente.

Os predicados pessoais e as medidas alternativas à segregação cautelar previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado,
DR. YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA e o estagiário de Direito, WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA
, em favor de
WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, onde o paciente encontra-se preso e condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela suposta prática do delito insculpido no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal nos autos no. 0000187-50.2019.8.11.0037, cód. 220644.

Afirmam os impetrantes, que o magistrado não autorizou ao paciente aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso de apelação, sem ao menos fundamentar devidamente as razões para o indeferimento.

Sustentam assim que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ao final, pretendem a concessão da ordem para obter a liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando os autos, tenho primeiramente no que importe a alegação de ausência de fundamentação por parte do magistrado sentenciante, tido como autoridade coatora que negou o direito do paciente recorrer em liberdade, tem-se que primeiramente, o beneficiário foi condenado a pena corpórea de 12 (doze) anos de reclusão, por infração ao disposto no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, com estabelecimento do regime prisional de início no fechado. A contestada fundamentação para a não concessão do direito de recorrer em liberdade, se deu nos seguintes termos:

“Mantenho a prisão preventiva do réu, uma vez que ainda estão presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme demonstrado nesta oportunidade, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 413, § 3o)." (sic - id. 43842253)

Conforme se observa, o magistrado sentenciante ao negar o direito ao paciente de recorrer em liberdade, fundamentou a negativa na permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva que ainda naquele momento, o da sentença, sustentavam a segregação cautelar do beneficiário, não havendo falar em ausência de fundamentação.

Em miúdos, não se vislumbra ausência de fundamentação na sentença no que tange à manutenção da prisão do paciente/réu, considerando que permaneceu preso durante a instrução criminal, e não tendo havido alteração das circunstâncias que ensejaram sua prisão, e reforçada está a necessidade de manutenção da segregação, agora que restou condenado.

Nesse sentido caminha o entendimento desta Terceira Câmara Criminal, conforme:

“HABEAS CORPUS – ARTS. 12, 16 E 17 TODOS DA LEI N.o 10.826/03 – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ALEGADA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE APÓS MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – COMÉRCIO DE ARMAS QUE ERAM UTILIZADAS EM CRIMES VIOLENTOS – FUNDADO RECEIO DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – CONDENADO QUE FOI MANTIDO PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há se falar em atuação de oficio do juiz quando a prisão preventiva é decretada após o Ministério Público se manifestar nos autos, e apontar a pertinência da segregação cautelar diante do caso concreto.

2. Apresenta-se idoneamente fundamentada a negativa de recorrer em liberdade se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e ainda persiste a necessidade de proteção da ordem pública, uma vez que as armas comercializadas estavam sendo utilizadas para o cometimento de crimes violentos, bem como para assegurara aplicação da lei penal, haja vista que o paciente permaneceu foragido durante a investigação policial, o que demonstra a maior gravidade dos crimes e a periculosidade social do paciente, a justificar a sua retirada cautelar da sociedade para garantir a segurança pública, a tornar ineficaz a substituição da sua prisão preventiva por medidas menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito de condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente, as quais são insuficientes para afastar o periculum libertatis

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.” (N.U 1026768-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Com efeito, nesse sentido caminha o entendimento dessa egrégia Corte Estadual de Justiça em seu Incidente de Uniformização Jurisprudencial no. 50 que estabelece que a reiteração por parte do magistrado sentenciante, dos elementos ensejadores da segregação cautelar do réu, desde que estes perdurem, é fator motivacional e plenamente hábil para não autorizar ao condenado, apelar da sentença condenatória, em liberdade.

Quanto aos alegados predicados pessoais do paciente, tenho que diante da presença perseverante dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal que autorizam a segregação cautelar, as qualidades individuais do paciente não possuem força suficiente para sobrepor as medidas que recomendaram a prisão preventiva do paciente. De igual modo tem-se a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante da presença dos requisitos autorizadores da segregação provisória.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRETEXTOS – EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DE SEU JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – 09 (NOVE) ACUSADOS E COMPLEXIDADE DO FEITO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DO WRIT CONCEDIDO A CORRÉ – ART. 580 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL – PACIENTE RENITENTE NA PRÁTICA DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada a manutenção da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade do delito, a imprescindibilidade de interromper a mercancia de entorpecentes e as circunstâncias que envolveram a conduta.

O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante; exige-se um liame subjetivo entre os réus. In casu, evidente a ausência de similitude entre a corré e o paciente, na medida em que aquela é primário, sem registros criminais, enquanto o beneficiário, possui registros criminais. Não restando comprovada a idêntica situação processual à dos corréus, não há direito à extensão dos efeitos da concessão da ordem, nos termos do art. 580 do CPP.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Uma vez demonstrada concreta necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.
” (N.U 1027214-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021). (destaquei)

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o p
arecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021